Tribunal: STF
Processo: Rcl 70108
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Indenização por dano moral. 3. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no tema 660-RG. Alegação de incidência do tema 800-RG. Correlação entre ambos os temas. 4. Ausência de teratologia ou usurpação da competência do STF no ato reclamado. 5. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.